Tribunal: TCU
Processo: 039.307/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 182023, modalidade Pregão e Uasg 253003 (Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços de monitoramento 24x7x365 do ambiente tecnológico no âmbito da ANS, visando identificar atividades maliciosas e suspeitas para o adequado tratamento, de forma a reduzir o risco de impacto ao negócio e possibilitando que a área de segurança da informação tenha visibilidade integrada de segurança da informação de seus núcleos e sede da agência, podendo acompanhar em tempo real os eventos e investigações em curso.)

Inteiro teor:
Acórdão 313/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, apresentada pela empresa Kryptus Segurança da Informação S.A., acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 18/2023, sob a responsabilidade da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) , com valor estimado de R$ 2.889.088,32, cujo objeto é a contratação de serviços de monitoramento 24/7/365 do ambiente tecnológico da ANS, visando identificar atividades maliciosas e suspeitas para o adequado tratamento. Considerando que a representante alegou, em suma, ter ocorrido: (i) a habilitação da empresa Stefanini Rafael Segurança e Defesa S.A., sem a comprovação de que possuía as condições para habilitação; (ii) realização de diligência com a finalidade de verificar a veracidade de atestado de capacidade técnica sem a devida transparência; e (iii) alteração substancial em atestado de capacidade técnica no curso da licitação; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que não estão presentes os requisitos necessários à adoção da medida cautelar pleiteada; considerando que, de acordo com a unidade instrutora, os indícios de irregularidades indicados nos itens (i) e (iii) não se confirmaram, uma vez que: (i) de acordo com a jurisprudência do TCU, é ilegal a exigência de que atestados de capacidade técnica estejam acompanhados de cópias de contratos que os lastreiem, não existindo, assim, fundamento para que a unidade jurisdicionada exija a apresentação de atestados de capacidade técnica juntamente com as notas fiscais e/ou contratos; (ii) não foram constatadas irregularidades na alteração dos atestados apresentados pela empresa Stefanini Rafael Segurança e Defesa S.A., considerando, ainda, que a diligência realizada pela ANS confirmou a prestação satisfatória dos serviços; considerando, entretanto, que foi constatada a efetiva existência da falha mencionada no item (ii) , sem que isso tivesse impactado negativamente no resultado do certame; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno-TCU, nos arts. 62, caput e parágrafo único e 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) no mérito, considerar a representação parcialmente procedente; c) indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela representante, ante a inexistência dos elementos necessários à sua adoção; d) dar ciência à Agência Nacional de Saúde Suplementar sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no PE 18/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: d.1) a exigência de cópia de contrato para comprovar o conteúdo de atestado de qualificação técnica como critério de habilitação, conforme consta no item 9.11.8 do edital, afronta o disposto nos artigos 27 a 31 da Lei 8.666/1993 e a jurisprudência do TCU ( Acórdão 1224/2015-TCU-Plenário , relatora Ministra Ana Arraes) ; d.2) a realização de diligências não documentadas por escrito afronta o art. 3o, da Lei 8.666/1993 e os princípios da publicidade e da transparência; e) deferir o pedido de vista/cópia dos autos formulado por Kryptus Segurança da Informação S.A. f) comunicar esta decisão à representante e à ANS; g) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 039.307/2023-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Kryptus Segurança da Informação S.A. 1.2. Unidade: Agência Nacional de Saúde Suplementar. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.6. Representação legal: Monique Rafaella Rocha Furtado (34131/OAB-DF) , representando Kryptus Segurança da Informação S.A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.